Tribunal: STF
Processo: RE 91831
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-13
Data de publicação: 1979-12-13

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECRETO-LEI 389/68, ART. 3..
'E CONSTITUCIONAL O ART. 3. DO DECRETO-LEI 389, DE 26.12.68,
CUJA APLICAÇÃO A CASOS, NOS QUAIS, O TRABALHO INSALUBRE HOUVER
SIDO PRESTADO NA SUA VIGENCIA, NÃO ENCONTRA EMPECILHO NO DIREITO
ADQUIRIDO'. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.